Tribunal: TJBA
Processo: 8148964-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148964-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENIS DA SILVA MACEDO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. DÉBITO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que o consumidor alegou registro indevido de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem notificação prévia, pleiteando a exclusão do apontamento e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização. A sentença reconheceu a legitimidade da inscrição e aplicou a Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) se equipara aos cadastros restritivos de crédito; (ii) estabelecer se é necessária notificação prévia do consumidor para registro de dados no SCR; e (iii) verificar se a ausência de notificação enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), integrante do SISBACEN, é instrumento regulatório compulsório, utilizado para fins de monitoramento e avaliação de risco, mas, por conter dados positivos e negativos, submete-se às garantias do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento do STJ (REsp 1.099.527/MG e REsp 1.811.531/RS).

4.
A legislação consumerista (art. 43, §2º, do CDC) e a Resolução CMN nº 5.037/2022 impõem o dever de comunicação prévia ao consumidor, salvo quando o contrato contiver cláusula expressa informando sobre o registro de dados no SCR, hipótese em que se considera atendido o dever de informação.

5.
Constatada nos autos a existência de cláusula contratual prevendo o compartilhamento das informações creditícias com o Banco Central, tem-se como satisfeita a exigência de prévia comunicação.

6.
O dano moral somente se configura quando o registro indevido for lançado na coluna “prejuízo”, indicativa de inadimplência consolidada; entretanto, se o registro decorre de débito legítimo e segue obrigação regulatória, não há ilicitude nem abalo indenizável.

7.
No caso, o débito é legítimo, o registro foi realizado com base em cláusula contratual autorizativa e não houve demonstração de irregularidade capaz de ensejar reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8148964-38.2024.8.05.0001
,
em que
é
apelante
DENIS DA SILVA MACEDO
e apelado,
MIDWAY S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente